Tribunal: TJSP
Processo: 2044373-87.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Decisão embargada que enfrentou de maneira suficiente a controvérsia apresentada. Recorrente que busca a reforma do julgado por via imprópria. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.